Tribunal: TJPA
Processo: 0808554-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808554-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO MARQUES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, DO CPB e 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – NULIDADE NO RECONHECIMENTO (Art. 226, do CPP) – AUSÊNCIA DE AUTO DE RECONHECIMENTO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Conforme conclusão firmada em leading case desta Sexta Turma, ainda que seja nulo o reconhecimento feito pela vítima, o Julgador pode "se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). (HC n. 684.361/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)”.

2.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. (AgRg no HC n. 829.571/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/6/2023.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Allysson George Alves de Castro, em favor do nacional ADRIANO MARQUES DE LIMA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 27/05/2023, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 157, do CPB, autos do processo crime de nº 0807800-92.2023.8.14.0028, sustentando nulidade no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, por ausência de auto de reconhecimento.

Alega carência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 14316418, em plantão judicial da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, foi indeferida a medida liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 14604571, constando na Id 14798384, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADRIANO MARQUES DE LIMA, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, do CPB e 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de nulidade no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, por ausência de auto de reconhecimento, e carência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de outra pessoa, teria roubado pertences das vítimas, MARIA EDUARDA SILVA CRUZ e MARIA EDUARDA GOMES LOBATO, fato ocorrido no dia 27/05/2023.

Sustenta-se na impetração nulidade na prisão, em razão de não ter havido elaboração de auto de reconhecimento do paciente, o que ofende ao formalismo legal disposto no art. 226, do Código de Processo Penal.

Ao se analisar os documentos justados com a impetração, contata-se que o paciente foi preso na posse da
res

furtiva
e reconhecido pelas vítimas, Id 14313775 – Pág. 25 e 34, elementos outros a garantir a identificação do suposto autor do delito, não se mostrando imprescindível a elaboração de auto de reconhecimento, segundo o c. STJ:

“A despeito dos indícios de não observância das formalidades legais nos reconhecimentos realizados em solo policial, ao que parece, o édito condenatório não teria se baseado, exclusivamente, nas referidas provas, pois a Corte local, soberana na análise do acervo probatório, consignou que a tese acusatória também estaria amparada no depoimento dos policiais militares e na própria apreensão dos objetos das subtrações criminosas justamente na posse do ora Paciente (independent source). Conforme conclusão firmada em leading case desta Sexta Turma, ainda que seja nulo o reconhecimento feito pela vítima, o Julgador pode "se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). (HC n. 684.361/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)”.

Ainda, extrai-se do ato coator, Id 14313775,
in verbis
:

“A
materialidade delitiva
está comprovada no auto de apresentação e apreensão, o qual informa que foi encontrado em poder do indiciado os bens das vítimas e certa porção de droga, além da bicicleta utilizada no assalto, isso logo após a prática delitiva, bem como pela narrativa dos fatos pelas testemunhas constantes do auto de prisão em flagrante.

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como um dos
autores do delito
, uma vez que as vítimas ouvidas logo após a prisão desse apontam este como sendo uma das pessoas que lhe subtraiu mediante grave ameaça e em concurso de agentes, seus aparelhos celulares e mochilas.

As alegações da defesa de que o reconhecimento não se deu em moldes pre-definidos não tem o condão, neste momento processual, de afastar os indícios suficientes de autoria, notadamente por existirem outros elementos nos autos a indicar a participação do custodiado nos crimes que lhe são imputados, como o auto de apreensão dos bens das vítimas na posse deste.

...

I.6
Risco à aplicação da lei penal:
já que o indiciado encontrava-se em saída temporária, sendo oriundo do regime semi-aberto do CRAMA, possuindo outra condenação. Assim, é grande o risco de que solto venha a evadir-se para impedir a regressão de regime”
.
<sic>

O ato coator está fundamentado de forma concreta, expondo elementos suficientes que justificam a prisão cautelar, e, portanto, aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, constando-se, inclusive, reincidência na prática delitiva e quebra de condicionantes da liberdade provisória, não se evidenciando qualquer i
legalidade que justifique a cassação da custódia preventiva.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERADA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. A custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública. Segundo se infere, o recorrente estava no cumprimento de livramento condicional na ocasião do flagrante, quando foi surpreendido na posse de 12g de crack, e já registra passagens por crimes diversos, dentre os quais tráfico e roubo, o que indica a necessidade do encarceramento preventivo dada a reiterada conduta delitiva do réu.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 799.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)”.

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta de roubo praticado com o emprego de faca para a subtração de veículo automotor aliada à periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva específica, autoriza a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

2. A recalcitrância do acusado na prática de delito de mesma natureza demonstra a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes do STJ.

3. Ordem denegada, cassando a liminar deferida. (HC n. 583.852/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 21/9/2020.)”

Ao exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/07/2023